Tribunal: STF
Processo: RE 216484
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Estabilidade financeira.
        - A estabilidade financeira, que não se confunde com o
instituto da agregação, não viola o princípio constitucional da
vedação de vinculação ou equiparação de vencimentos, o que torna
prejudicada a alegação de não observância, a respeito, do artigo 17
do ADCT quanto a inexistir direito adquirido contra a Constituição.
        - Inexistência, no caso, de ofensa aos artigos 2º e 61, §
1º, II, "a", da Constituição.
        - Falta de prequestionamento (súmulas 282 e 356) das
demais questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
        Recurso extraordinário não conhecido.